Tribunal: TJDFT
Processo: 0709694-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709694-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS em face do JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA, nos autos da ação de conhecimento que PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – DIRETÓRIO REGIONAL NO DF move em desfavor de MAIS SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI - ME - Processo n. 0720399-21.2020.8.07.0007. Designo o il. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207 do RITJDFT). Dispenso as informações. Oficie-se. Brasília, 6 de abril de 2021 17:31:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator